Tribunal: STF
Processo: Rcl 78947
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (anteriormente denominada Banco PSA Finance Brasil S/A – doc. 2) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região – TRT7 no Processo 0000766-71.2016.5.07.0002, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 48/DF e 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante aduz que a beneficiária: 



    após atuar como empregada da FOX TIME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ajuizou ação trabalhista com pedido de declaração de vínculo de emprego com a reclamante (STELLANTIS), pois, de acordo com a petição inicial “sempre prestando serviços vinculados à atividade-fim da instituição financeira tomadora dos serviços, com pessoalidade” [...].



    É incontroversa a premissa de que Luanda Lino da Silva foi empregado da FOX TIME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A CTPS foi anexada com a petição inicial da reclamação trabalhista (doc. 1, pp. 3-4).



    Afirma que:



    É evidente que a estipulação de um contrato de natureza civil entre a reclamante e a FOX TIME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, não teve o intuito de fraudar o vínculo de emprego.



    [...] A sentença, no entanto, concluiu que a mera recepção e separação de documentos que seriam enviados à reclamante caracterizavam a demonizada terceirização [...].



    Em síntese, como não havia os elementos do vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho fundou-se apenas na conhecida ojeriza à terceirização da “atividade fim” (doc. 1, pp. 5-6).



    Sustenta, ainda:



    o v. acórdão reclamado afastou a eficácia de contrato de civil e declarou a existência de relação de emprego, como se a relação empresarial tivesse sido utilizada como meio para fraudar a legislação trabalhista [...].



    Sucede que o E. STF tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das relações de emprego regidas pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, na ADC 66 e até mesmo no mérito do Tema 725 da Repercussão Geral – teses obrigatórias ainda mais aplicáveis ao caso em que a eficácia de contrato de empresarial foi afastada com base no fundamento de que: “a contratação mediante empresa interposta, para prestação de serviços vinculados a atividade-fim da empresa tomadora, constitui fraude”.



    [...] No caso concreto, o v. acórdão reclamado desconsiderou a contratação de empresa especializada (Fox Time), entendendo ser ilícita a terceirização de atividade-fim: “evidente que a venda de um produto do banco é inerente à atividade-fim da instituição bancária” (doc. 1, pp. 10-12).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada para que a ação principal seja imediatamente julgada totalmente improcedente pelo E. STF, em cumprimento à tese obrigatória fixada na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625 ou na ADC 66 (doc. 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, as ADCs 48/DF e 66/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT7 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] PEDIDO DE VINCULO COM O BANCO NO PERIODO DE 22/05 /2013 À 27/06/2013. 



    Alega a recorrente que, nesse período, o vínculo foi firmado exclusivamente com a segunda reclamada (Fox Time): [...].



    O Juízo de origem, por sua vez, entendeu pela ocorrência de unicidade contratual, nos seguintes termos (fls. 531/532): 



    "VÍNCULO DE EMPREGO



    Afirma a parte autora que foi, em primeiro lugar, admitida formalmente pela empresa FOX TIME PREST SERV E SER GERAIS LTDA, em 22-05-2013, permanecendo nos seus quadros até 14-07-2013, e vinculada equivocadamente à categoria dos comerciários. Em 23-05-2013, contudo, o banco (primeiro réu) assumiu o contrato de emprego da parte autora, transferindo-a para os seus quadros e a vinculando, dessa vez, à categoria dos bancários.



    [...] Já no que se refere à função exercida pela reclamante durante o primeiro contrato, afirmou ela ter desempenhado funções típicas de bancário, fato esse impugnado pelas reclamadas.



    [...] Ocorre que a prova testemunhal laboral demonstra que ela prestou serviços diretamente ao BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, de modo que deve ser reconhecido que a reclamante manteve relação de emprego com BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, durante todo o período de 22-05-2013 a 12-05-2014.



    [...] Portanto, a terceirização realizada pela reclamada BANCO PSA FINANCE BRASIL S /A se revela ilegal, de modo que deve ser reconhecido que a relação de emprego, ocorrida durante todo o período objeto da presente ação, ocorreu de fato entre a reclamante e a reclamada BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. 



    Considerando que o vínculo se deu unicamente com a reclamada BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, que o mister da reclamante estava relacionada às atividades fim da referida reclamada, e que o TRCT foi homologado perante o sindicato dos bancários, forçoso se faz reconhecer que a reclamante integrava a categoria dos bancários. 



    Deverá a reclamada BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A anotar, na CTPS da reclamante, o contrato único de trabalho no período de 22-05-2013 até 12-05-2014, na condição de bancária, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa no valor de R$937,00. Na omissão, caberá à Secretaria da Vara fazê-lo."



    À análise. 



    No interregno acima delimitado, é incontroverso que a reclamante trabalhava para a Fox Time Prestação de Serviços. A controvérsia reside em saber se os serviços desempenhados eram inerentes à atividade de bancário, isto é, atividade-fim do banco recorrente. O Juízo de origem, com base nos depoimentos testemunhais entendeu que sim. 



    Depreende-se dos depoimentos testemunhais que as funções da reclamante, durante o contrato de experiência firmado com a Fox Time (fls. 24 - Id. 8798241), continuaram as mesmas a partir de 15/07/2013 (TRCT de fl. 20 - admissão formal no Banco PSA Finance), isto é, vender um produto bancário: contrato de financiamento de veículos pertencentes à concessionária Montserrat.



    Restando evidente que a venda de um produto do banco é inerente à atividade-fim da instituição bancária, e não havendo solução de continuidade na prestação dos serviços, compreende-se que agiu acertadamente o Juízo sentenciante ao reconhecer a unicidade contratual.



    Além disso, a contratação mediante empresa interposta, para prestação de serviços vinculados a atividade-fim da empresa tomadora, constitui fraude a legislação celetista, nos termos do art. 9º da CLT, gerando o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, consoante inciso I da Súmula 331 do Colendo TST. 



    Não assiste razão ao recorrente (doc. 20, pp. 5-7 – grifei).



    Observo que o acórdão reclamado reconheceu como ilícita a terceirização realizada no período em que a beneficiária prestou serviços para a Fox Time Prestação de Serviços.



    Com efeito, a Justiça do Trabalho não observou os precedentes do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF e do Tema 725 RG, que consagraram superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. 



    No caso, a controvérsia fixou-se, especificamente, na validade de eventual terceirização de mão de obra. 



    Nesse contexto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Por fim, observo que a licitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviço, consoante fixado no Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido apenas para afastar a ilicitude da terceirização reconhecida na Justiça do Trabalho, no período em que a beneficiária prestou serviços para FOX TIME PREST SERV E SER GERAIS LTDA, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator